Tribunal: CARF
Processo: 10480.723282/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723282/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.855 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
OTAVIANO DE OLIVEIRA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO
Não é admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas com
tratamentos do cônjuge não declarado como dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-71.258 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 83 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 18/04/2011, notificação de
lançamento de fl.44, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2008, por meio da qual foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$41.489,74, conforme indicado na descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.45.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723282/2011-86
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723282/2011-86

Consta, ainda, que o contribuinte não comprovou dedução de despesas médicas.
Cientificado do lançamento, em 26/04/2011, fl.49, o contribuinte apresentou, em
18/05/2011, por intermédio da inventariante, certidão fl.12, a impugnação de fls.02/07,
que após proceder ao relato dos fatos, alega em síntese que após diligências, pôde
confirmar que os valores pagos ao Centro de Endoscopia Digestiva, de R$4.750,00 e ao
Dr. Cláudio\José Albanez Falcão, de R$18.270,72, foram devidamente reembolsados
pelo plano de saúde. Quanto aos demais pagamentos, não pode ser objeto de glosa. A
comprovação do pagamento de tais importâncias respeitou a transparência e segurança
que exige a lei, além do que o contribuinte atendeu a solicitação de exibição de tais
documentos. Que em relação ao valor pago à Dra. Sílvia Gomes Laurentino, o recibo
apresentado indica o nome do paciente (Otaviano de oliveira Dias), o endereço do
prestador dos serviços e o número do seu conselho de classe, além do CPF. Com relação
ao laboratório Marcelo Magalhães, igualmente consta no recibo indicado o nome do
paciente/pagador (Otaviano de Oliveira Dias), o CNPJ e o endereço. Quanto ao
Bradesco Saúde, foi exibida documentação comprobatória do pagamento dos valores
relativos à mensalidade do seguro saúde (R$18.130,02), indicando os segurados
(Otaviano de Oliveira Dias e Leny Silva Oliveira Dias, o CNPJ e quem efetuou o
pagamento (Otaviano de Oliveira Dias). Ditos valores, à luz da lei, devem ser
deduzidos, pois consistem em despesas médicas arcadas pelo contribuinte, por serviços
prestados a ele próprio ou sua dependente legal. Junta os documentos de fls.12/29.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O lançamento refere-se à dedução indevida com despesas médicas.
No que se refere à dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos, importa
transcrever o art. 8.o, II, “a”, da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“ Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723282/2011-86

(...).”
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração de ajuste anual.
Do mesmo diploma legal, temos ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF ou CNPJ.
Esta norma, como se vê, não dá aos comprovantes valor probante absoluto. A
apresentação de recibos tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada
por todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal.
Assim, exige-se que os recibos tragam informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e,
no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
No presente caso, a autoridade fiscal glosou os recibos apresentados, uma vez que o
contribuinte não comprovou dedução de despesas médicas. Assim, não foram
consideradas as despesas médicas informadas como pagas a Cláudio Jose Albanez
Falcão, R$18.270,72, Silvia Gomes Laurentino, R$280,00, Laboratório Marcelo
Magalhães, R$59,00, Bradesco Saúde S/A, R$18.130,02. e Centro de Endoscopia
Digestiva, R$4.750,00.
Como visto, a dedução permitida restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes. E, ainda, o
pagamento de despesas não é pressuposto suficiente para efetuar uma dedução, sendo
requisito legal imprescindível o enquadramento do gasto dentre aqueles previstos no art.
art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250, de 1995, acima transcrito, como concernentes ao
conceito de despesas médicas dedutíveis.
Desta feita, os recibos de fls.24/25, emitidos por Cláudio Jose Albanez Falcão,
R$18.270,72, e Centro de Endoscopia Digestiva, R$4.750,00, referem-se a pagamento
de despesas médicas reembolsadas, pelo plano de saúde, como aduz a inventariante em
sua impugnação, portanto, devem ser mantidas referidas glosas, uma vez que o gasto
não está enquadrado no conceito de despesas médicas dedutíveis, glosas, inclusive,
acatadas pela inventariante.
De outra forma, ressalte-se, que o recibo de fl.24, não identifica quem foi o beneficiário
do tratamento e, o recibo de fl.25, dá conta que a beneficiária foi o cônjuge do
contribuinte, não incluído como dependente na declaração de ajuste anual.
Em relação ao valor pago à Sílvia Gomes Laurentino, R$280,00, o recibo, fl.28, e ao
laboratório Marcelo Magalhães, R$59,00, recibo, fl.29, apesar de conterem os requisitos
formais estabelecidos na legislação anteriormente transcrita, não possuem a
identificação do beneficiário dos serviços. Contudo, a inventariante informa em sua
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723282/2011-86

impugnação, que o beneficiário dos serviços foi o contribuinte, podendo-se inferir que
os serviços foram prestados ao próprio contribuinte.
Quanto aos valores pagos ao Bradesco Saúde, aduz a inventariante, que foi exibida
documentação comprobatória do pagamento dos valores relativos à mensalidade do
seguro saúde (R$18.130,02), indicando os segurados (Otaviano de Oliveira Dias e Leny
Silva Oliveira Dias, o CNPJ e quem efetuou o pagamento (Otaviano de Oliveira Dias).
De fato, ficou evidenciado pelo documento de fl.23, que foi pago o valor de
R$18.130,02, referente ao plano Bradesco Saúde, relativo às despesas com o próprio
contribuinte, Otaviano de Oliveira Dias, e com Leny Silva Oliveira Dias, cônjuge, não
relacionada como dependente na declaração de ajuste apresentada, fls.33/39.
Assim, deve ser mantida a glosa efetuada no valor de R$8.672,18, relativa aos valores
pagos ao plano de saúde de cônjuge não relacionado como dependente, e restabelecida a
glosa relativa ao valor pago, do próprio contribuinte de R$9.457,86, com base na
legislação já transcrita.
Com efeito, esta é a orientação veiculada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
no Manual Perguntas e Respostas – Imposto de Renda Pessoa Física, para o exercício
2009.
PLANO DE SAÚDE —DECLARAÇÃO EM SEPARADO
358 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis
na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.
Desta forma, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação
apresentada, mantendo em parte o crédito tributário constituído.

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 25/08/2016, Recurso Voluntário, fl. 107, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas de dependente não declarado, no caso sua falecida esposa, são dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723282/2011-86

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 118
DF CARF MF
Original